Tribunal: TJDFT
Processo: 0713230-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. ABALROAMENTO. CULPA CONCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA. OMISSÕES NÃO VERIFICADAS. REEXAME. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo apelante-réu, que alega a existência de omissão no v. acórdão que, por maioria, negou provimento ao seu recurso de apelação.

2. Os embargos de declaração limitam-se às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).

3. Não se verificam as omissões suscitados pelo embargante, porquanto o acórdão embargado apreciou as insurgências com relação à perícia, bem como toda a controvérsia colocada em debate, e, do cotejo das alegações do embargante com o trabalho realizado pelo expert, declinou as razões de decidir de forma clara e fundamentada, com base na legislação pertinente e nos demais elementos constantes do processo.

4. Infere-se da pretensão do embargante que ele pretende reformar o julgado, mas os embargos de declaração não constituem a via adequada para tanto.

5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.